Tribunal: TJSP
Processo: 0003642-06.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003642-06.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante RONNE WILLER
DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No 42.769
APELAÇÃO No 0003642-06.2016 Bauru
APELANTE:RONNE WILLER DE ARAUJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 376/382, cujo relatório se adota, do
Juízo da Comarca de Bauru, Ronne Willer de Araujo, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso I, por nove vezes, e ao artigo 157 §2o, incisos I
e II (uma vez), na forma dos artigos 69 e 70, , c.c. os artigos 59, 61,
inciso I, e 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal, foi
condenado à pena de vinte e dois (22) anos de reclusão, no regime
prisional inicial fechado, e cinquenta (50) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Inconformado, recorreu o réu postulando a redução da pena,
com o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a três
roubos, bem como o afastamento do concurso material (412/422).
As contrarrazões encontram-se às fls. 426/435.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
456/463, opinou pelo improvimento do apelo.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
3
O apelo comporta parcial provimento, pese embora a
sempre respeitável posição do nobre representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de exibição e apreensão, de avaliação, de reconhecimento
fotográfico, de reconhecimento pessoal, boletim de ocorrência, laudo
pericial, documentos todos encartados aos autos, bem como pela
prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Exsurge dos autos que o apelante teria subtraído, em 01 de
setembro de 2014, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em
prejuízo da imobiliária Anna Loteamentos, pertencente a André
Gustavo de Carvalho Gomes. Consta que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar citado acima, o acusado teria
subtraído um telefone celular Samsung/s3 da vítima Antônio Carlos
Gomes; um cartão bancário do Banco Bradesco, um cartão de
identificação de contribuinte (CIC), uma carteira de identidade (RG)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
4
de no 47698095, uma CNH, um passe de ônibus da marca Transurb e
um aparelho telefone celular Samsung/GranDuos, em prejuízo da
vítima Renato Malmonge Losnak; um telefone celular Apple/Iphone,
em prejuízo da vítima Alessandro Aparecido da Silva.
Consta, outrossim, que o acusado, no dia 11 de setembro de
2014, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar citado acima,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo,
teria subtraído a quantia de R$ 2.256,03 (dois mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e três centavos), em prejuízo da pessoa
jurídica de Total Imóveis Imobiliária, representada por Bruno Santos
Ribeiro; um telefone celular Samsung, em prejuízo da vítima Bruno
Santos Ribeiro; um telefone celular Motorola/Moto X, em prejuízo da
vítima João Marcelo Alves de Araújo; um aparelho celular
Motorola/Moto G, em prejuízo da vítima Douglas Marcelino Pereira
dos Santos; a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em prejuízo
da vítima Maria Joana Leite de Lima.
Por fim, consta dos autos que o réu, no dia 11 de novembro
de 2014, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar citado acima,
mediante grave ameaça e em concurso de agentes, teria subtraído
oitenta (80) brincos de ouro, cem (100) peças entre correntes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
5
pulseiras, folheadas em ouro, cinquenta (50) peças entre brincos e
anéis, todos em ouro, um celular de marca e modelo não informados,
e a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, em prejuízo do
estabelecimento comercial Mirian Jóias, representada pela vítima
Wyden Sebastião Garcia Viana.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos descritos
na denúncia. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, as vítimas Antônio Carlos Gomes e
Alessandro Aparecido da Silva declararam, em linhas gerais, que o
réu invadiu a imobiliária Anna Loteamentos e, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, rendeu as
pessoas que se encontravam no primeiro pavimento. Ato contínuo,
ele encaminhou os funcionários e um cliente para a sala do ofendido
e, ali, subtraiu aparelhos celulares, dinheiro das carteiras das pessoas
e funcionários que ali estavam. As vítimas reconheceram o réu, sem
sombra de dúvidas, em ambas as fases processuais.
As vítimas João Marcel Alves de Araújo, Nilton Gonçalves de
Lima e Hermínio Carlos Semensato, funcionários da Imobiliária Total
Imóveis, ouvidas em Juízo, descreveram os fatos do mesmo modo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
6
circunstância do roubo anterior. Todas elas reconheceram o réu, sem
sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito em tela.
A vítima Wyden Sebastião Garcia Viana, proprietário da loja
Mirian Joias, declarou ter sido abordado por dois indivíduos no
momento em que fechava a loja. Um deles sacou uma arma de fogo e
anunciou o assalto. Na sobredita loja estavam presentes o ofendido, o
seu irmão, seu pai e mais um cliente. Um dos criminosos os levou
para uma sala nos fundos e ficou o tempo todo os ameaçando de
morte, enquanto o outro ficou na frente, recolhendo algumas joias que
estavam na prateleira. Ato contínuo, o acusado e seu comparsa se
evadiram na posse da res furtiva.
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem reiteradamente
entendendo a jurisprudência:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra
do réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM/SP Rel.
Celso Limongi JUTACRIM 94/341).
E as palavras das vítimas Alessandro Aparecido da Silva e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
7
Wyden Sebastião Garcia Viana foram corroboradas, em Juízo, em
linhas gerais, pelos depoimentos das testemunhas Renato Malmonge
Losnak, Douglas Marcelino Pereira dos Santos e Bruno Santos
Ribeiro, bem como do investigador de polícia Jânio Moábio Coelho.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
De rigor consignar que restou comprovada pela prova oral
coligida em Juízo, sobretudo pelos seguros relatos das vítimas, a
majorante do emprego de arma de fogo nos delitos praticados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
8
imobiliárias, bem como a do emprego de arma de fogo e concurso de
agentes no crime realizado na joalheria.
Assim, consoante bem ponderou a douta Procuradoria de
Justiça a fls. 460, dúvida não há de que o apelante, isoladamente nos
primeiros crimes e juntamente com um comparsa não identificado no
último crime, empregando violência física e grave ameaça com arma
de fogo em todos eles, subtraiu a quantia de dinheiro, joias, celulares,
cartões bancários e documentos pessoais conforme descrito na
inicial.
Na primeira ação cometeu quatro crimes de roubos em
concurso formal qualificados pelo emprego de arma de fogo, na
segunda ação praticou cinco crimes de roubo qualificados pelo
emprego de arma de fogo em concurso formal e na terceira ação
praticou crime de roubo duplamente qualificado pelo emprego de
arma de fogo e concurso de agentes e, em decorrência, a sentença
condenatória é justa, posto que impossível cogitar-se de sua
absolvição.
No tocante à continuidade delitiva, ao contrário do
sustentado pelo douto Magistrado a quo, de rigor o acolhimento do
pleito defensivo tão somente em relação aos dois primeiros delitos
(na imobiliária Anna Loteamentos e na Total Imóveis Imobiliária)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
9
porquanto presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal.
Isto porque foram eles praticados na cidade e comarca de
Bauru, com o mesmo modus operandi do réu, a saber, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. E por fim,
vale destacar que o lapso temporal entre os delitos foi de apenas dez
(10) dias.
Vê-se, então, que a condenação do réu, tal como se deu,
era medida que realmente se impunha, não havendo, assim, que se
cogitar de insuficiência de provas para a sua condenação.
Contudo, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A base foi corretamente fixada em um sexto (1/6) acima do
mínimo legal, para cada delito, nos termos do artigo 59 do Código
Penal, em razão dos maus antecedentes do réu.
Na segunda fase da dosimetria, escorreita a compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea.
Na derradeira fase, quanto ao delito praticado na joalheria,
incidentes as duas causas especiais de aumento de pena emprego
de arma e comparsaria
houve por bem o eminente Magistrado
sentenciante em majorar a pena do réu em apenas um terço (1/3).
Ocorre que o mais justo e adequado ao caso em tela seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
10
acréscimo de três oitavos (3/8), porquanto é este o entendimento
desta C. Câmara julgadora. Contudo, por se tratar de recurso
exclusivo da defesa, no ponto, nada pode ser feito.
O douto Magistrado a quo considerou, ainda, a ocorrência do
concurso formal, nos dois primeiros delitos, haja vista que o réu,
mediante uma só ação, praticou cinco (05) roubos agravados, na
imobiliária Anna Loteamentos, e (04) quatro na Total Imóveis
Imobiliária. Assim, escorreita a majoração da reprimenda aplicada a
um dos crimes, em cada caso, posto que idênticos, na fração de um
terço (1/3).
Pela continuidade delitiva aqui reconhecida, em relação aos
dois primeiros delitos, consoante fundamentação acima, de rigor a
majoração da pena de um deles, exasperando-a em um sexto (1/6), o
que aqui se opera.
Assim, a pena finaliza, em relação aos dois primeiros delitos,
em nove (09) anos, oito (08) meses e três (03) dias de reclusão e
vinte e um (21) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Por derradeiro, não merece prosperar o pleito da defesa
quanto ao afastamento do concurso material entre os dois primeiros
delitos e o terceiro. Com efeito, vale destacar que o lapso temporal
entre eles é superior a trinta (30) dias, sem se olvidar que o apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
11
no crime da joalheria (o último), além do emprego de arma de fogo,
contou com a ajuda de um comparsa.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual resta inalterado. Trata-se de crime grave que, cada vez
mais e de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade
em geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes.
Estes merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo duplamente agravado.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo tão-somente
para reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados na
imobiliária Anna Loteamentos e na Total Imóveis Imobiliária e fixar a
pena do réu Ronne Willer de Araujo em nove (09) anos, oito (08)
meses e três (03) dias de reclusão e vinte e um (21) dias-multa, no
valor mínimo unitário, restando mantida, no mais, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003642-06.2016.8.26.0071 -Voto no
12
recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui também
adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator